Tribunal: TJDFT
Processo: 0012419-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0012419-08.2008.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O Vistos etc., M de Oliveira Advogados e Associados peticiona no ID no 33174061 manifestando concordância com o valor depositado pelo Distrito Federal no ID no 31794869. Desse modo, nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinta, pelo pagamento, a obrigação representada pela RPV no ID no 30500934. Expeça-se o respectivo Alvará. Após, dê-se baixa e arquive-se. P.I. Carmelita Brasil Relatora